Tribunal: TCU
Processo: 015.700/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jozenaide de Araujo dos Santos contra o Acórdão 10.175/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Jozenaide de Araujo dos Santos contra o Acórdão 10175/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Fundação Nacional de Saúde.